Tribunal: CARF
Processo: 13982.720751/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.720751/2013-12
ACÓRDÃO
2201-011.934 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
JOAO CARLOS PREZZOTTO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010
EMBARGOS.
ERRO
MATERIAL.
VALOR
EXONERADO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Constatada a inexatidão material nos cálculos do acórdão de embargos
devem ser acolhidos os embargos para a correção do erro manifesto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado no Acórdão no
2201-011.461, de 05/03/2024, com a correção da inexatidão nos cálculos, nos termos do voto da
Relatora.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os julgadores: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana
Esteves Freitas.

Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.934 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720751/2013-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos opostos pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/PR (fls. 2.176 e pág. PDF 2.157), acompanhado de Informação Fiscal (fls. 2.171/2.175 e
págs. PDF 2.152/2.156), em face do Acórdão no 2201-011.461, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 05 de março de 2024 (fls. 2.158/2.166 e págs.
PDF 2.139/2.147), com fundamento no artigo 117 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
A ementa e o dispositivo do acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 2.158 e pág. PDF 2.139):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão
e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível
a oposição de embargos para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. VALOR EXONERADO. EFEITOS
INFRINGENTES.
Constatada a inexatidão material nos cálculos do acórdão de embargos devem ser
acolhidos os embargos para a correção do erro manifesto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado
no Acórdão no 2201-005.487, de 12/09/2019, alterar os valores do imposto
suplementar do ano-calendário 2008 para R$ 1.175.547,88 e do ano-calendário
2009 para R$ 1.467.534,55, conforme tabela do voto.
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do “Despacho de
Admissibilidade de Embargos” (fls. 2.184/2.187 e págs. PDF 2.165/2.168):
(...)
- Do Embargos Inominados
- Do Embargos Inominados
O embargante alega que a existência de uma inexatidão material nos cálculos do
Acórdão de Embargos no 2201-011.461, conforme Despacho de fl. 2176:
Em atividade de execução das decisões administrativas, entretanto, a
Equipe de Contencioso Administrativo 1 (ECOA 1) demonstra que o acórdão
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.934 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720751/2013-12
3
de embargos de fls. 2158-2166, ao determinar os novos valores de IRPF
suplementar dos anos-calendário 2008 e 2009, não levou em consideração
as decisões no acórdão de recurso voluntário e no acórdão de recurso
especial, mais especificamente na fl. 1955 do acórdão de recurso de
voluntário e na fl. 2128 do acórdão de recurso especial, conforme exposto
na Informação Fiscal de fls. 2171-2175.
A citada Informação Fiscal descreve de forma pormenorizada, o trâmite
processual, a qual segue reproduzida:
1. Trata-se de processo administrativo referente a Auto de Infração de IRPF
dos Exercícios 2009 (ano-calendário 2008) e 2010 (ano-calendário 2009)
lançado em razão de omissão de rendimentos da atividade rural e omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
2. Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação, que foi
apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba.
3. Por meio do Acórdão no 06-48.450 - 6a Turma da DRJ/CTA, o órgão
colegiado considerou procedente em parte a impugnação (fls. 1774-1794).
Em relação à omissão de rendimentos da atividade rural, o acórdão
estabeleceu que a base de cálculo do IRPF deve corresponder a 20% sobre
R$ 4.161.582,07 (é o valor total das omissões na atividade rural nos dois
exercícios) somado ao valor já declarado como receita bruta pelo
contribuinte. Em virtude do valor total exonerado, o órgão julgador
apresentou recurso de ofício.
4. Em seguida, após a apresentação de Recurso Voluntário, a 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no
Acórdão no 2201-004.017 (fls. 1936-1955), negou provimento ao recurso de
ofício, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, deu provimento
parcial para:
a) excluir R$ 25.165,43, R$ 50.016,53, R$ 15.190,23, R$ 410.615,77, R$
18.289,44, R$ 4.930,75 e R$ 4.261,38 da base de cálculo da omissão de
rendimentos da atividade rural, que constam expressamente do livro caixa;
b) excluir os valores correspondentes aos ingressos de recursos declarados
oportunamente pelo contribuinte, seja a título de rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte e receitas da atividade
rural, em bloco, da base de cálculo da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada;
c) reduzir a multa aplicada de 150% para 75%.
5. Após a ciência, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Embargos de
Declaração (fls. 1957-1959), que foram rejeitados (fls. 1969-1972).
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.934 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720751/2013-12
4
6. Em seguida, a PFN interpôs Recurso Especial em relação à parte da
decisão da Turma Ordinária que: excluiu os valores correspondentes aos
ingressos de recursos declarados pelo contribuinte da base de cálculo da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada; reduziu a multa aplicada de 150% para 75% (fls. 1974-
2001).
7. Por meio de despacho de admissibilidade de Recurso Especial da PFN (fls.
2004- 2014), o CARF deu seguimento parcial ao RE da PFN, admitindo a
rediscussão da matéria “exclusão, da base de cálculo do lançamento com
base em depósitos bancários sem comprovação de origem, dos
rendimentos e receitas declarados”.
8. Ao elaborar os cálculos dos valores extintos, suspensos e mantidos no
contencioso administrativo, a Unidade Local da Receita Federal constatou
um erro de cálculo no acórdão de impugnação e por isso emitiu a
Informação Fiscal de folhas 2020-2022 e os Embargos de folhas 2025-2027.
9. O CARF acolheu os Embargos (fls. 2029-2034) e deu provimento parcial
ao recurso de ofício do acórdão no 2201-004.017 para, com efeitos
infringentes, sanar o vício apontado (fls. 2035-2044).
10. Em seguida foi apresentado Embargos por Conselheiro do CARF no qual
informa que foi verificado outro equívoco no cálculo da DRJ, já que a
planilha elaborada pelo julgador de 1a instância apresentava vício diverso
daquele apontado pela Unidade responsável pela administração do tributo,
não se mostrando compatível com o que está expresso no item 84 do
acórdão de impugnação (fls. 2045-2046).
11. No acórdão de embargos no 2201-005.487, a 2a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF conheceu e acolheu os embargos
de declaração interpostos em face do acórdão no 2201-004.017 para, com
efeitos infringentes, sanar o vício identificado e assim negar provimento ao
recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário em maior
extensão (fls. 2052-2060).
12. A PFN apresentou Embargos de Declaração para contestar o cálculo
informado na folha 2058 do acórdão de embargos no 2201-005.487 (fls.
2062-2065). O CARF admitiu os Embargos de Declaração (fls. 2069-2073),
mas não os acolheu (fls. 2075-2080).
13. Em 06/01/2021 foi emitida a Informação Fiscal de folhas 2087-2095 e os
seus cinco Anexos, por meio dos quais foram apurados os valores de IRPF
extintos e mantidos pelo acórdão de Recurso Voluntário, suspensos por
Recurso Especial da PFN e extintos pelo acórdão de Recurso de Ofício.
14. Após as contrarrazões apresentadas pela interessada (fls. 2108-2110), a
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no acórdão no
9202- 010.552, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.934 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720751/2013-12
5
Recurso Especial interposto pela PFN para a reinclusão dos valores: –
declarados como isentos ou não tributáveis; – declarados como sujeitos à
tributação exclusiva; – declarados como recebidos de pessoa jurídica; e –
declarados como receitas da atividade rural.
15. Depois de este processo administrativo ter retornado a esta equipe para
a realização dos cálculos referentes ao encerramento do contencioso
administrativo, foi observada uma inexatidão material nos cálculos
referentes ao ano-calendário 2008 na tabela da folha 2058 do acórdão de
embargos.
16. Essa tabela da folha 2058, por sua vez, já apresenta uma correção (a
segunda correção) nos cálculos realizados na folha 1792 do acórdão de
impugnação. A primeira correção nos cálculos na folha 1792 ocorreu na
folha 2042 do acórdão de embargos.
17. E por ter sido adotado o mesmo critério de cálculo utilizado na folha
2058, nos cálculos realizados nos Anexos à Informação Fiscal de folhas
2087-2095 foi reproduzido o mesmo equívoco na apuração dos valores das
infrações relativas ao ano-calendário 2009.
18. Por isso, nos Anexos I e II à Informação Fiscal de folhas 2134-2142 foi
relatado que as “BC DRJ – 20% (3 X 20%)” da linha 4 do Anexo I são os
resultados presumidos na atividade rural e foram transportadas
equivocadamente para a linha 1 do Anexo II, onde foram consideradas
“Receita omitida na Atividade Rural”. Essa era a inexatidão material
ocorrida na folha 2058 do acórdão de embargos e que foi reproduzida nos
Anexos à Informação Fiscal de folhas 2087- 2095 para o ano-calendário
2009.
19. Foram opostos embargos inominados pela unidade preparadora
(fls.2143- 2144), para os quais foi dado seguimento (fls. 2151-2156).
20. No acórdão de embargos no 2201-011.461 (fls. 2158-2166), a 2a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, por unanimidade
de votos, acolheu os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes
para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-005.487, de
12/09/2019, alterar os valores do imposto suplementar do ano-calendário
2008 para R$ 1.175.547,88 e do anocalendário 2009 para R$ 1.467.534,55,
conforme tabela do voto.
21. Ocorre que nesse acórdão de embargos, ao determinar os novos valores
de IRPF suplementar dos anos-calendário 2008 e 2009, não foram levadas
em consideração as decisões no acórdão de recurso voluntário e no
acórdão de recurso especial, mais especificamente na fl. 1955 do acórdão
de recurso de voluntário e na fl. 2128 do acórdão de recurso especial. Essa
é a inexatidão material ocorrida no acórdão de embargos de folhas 2158-
2166.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.934 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720751/2013-12
6
22. Considerando a inexatidão material nos cálculos realizados nas folhas
2165- 2166 do acórdão de embargos, conforme relatado no parágrafo
anterior, solicito que seja avaliada pelo titular da Delegacia da Receita
Federal em Curitiba/PR a apresentação de embargos ao presidente da 1a
Turma da 2a Câmara da 2a Seção de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Do exposto pelo embargante, verifica-se que a alegação de inexatidão material diz
respeito ao cálculo de fls. 2165/2166 do Acórdão de embargos no 2201-011.461
que não teria considerado as decisões de acórdão de recurso voluntário no 2201-
004.017 (fls. 1936/1955) e do acórdão de recurso especial no 9202-010.552 (fls.
2122/2128).
Da leitura do inteiro teor do acórdão e, de acordo com as informações trazidas
acima, verifica-se que assiste razão à embargante.
Assim, resta necessária a correção do novo valor de IRPF suplementar com as
alterações promovidas ao longo do processo.
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos foram acolhidos para o
saneamento da inexatidão material nos cálculos constante no acórdão embargado, que não
considerou as decisões do acórdão de recurso voluntário no 2201-004.017 (fls. 1.936/1.955 e págs.
PDF 1.917/1.936) e do acórdão de recurso especial no 9202-010.552 (fls. 2.122/2.128 e págs. PDF
2.103/2.109).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda Turma
deu seguimento aos Embargos opostos pelo Titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba-PR, encarregada da liquidação e execução do acórdão, conforme teor do Despacho de
Admissibilidade de Embargos (fls. 2.180/2.187 e págs. PDF 2.161/2.168).
No caso em análise, foi apontada inexatidão material no que diz respeito ao cálculo
de fls. 2.165/2.166 (págs. PDF 2.146/2.147) do acórdão de embargos no 2201-011.461 que não
teria considerado as decisões de acórdão de recurso voluntário no 2201-004.017 (fls. 1.936/1.955
e págs. PDF 1.917/1.936) e do acórdão de recurso especial no 9202-010.552 (fls. 2.122/2.128 e
págs. PDF 2.103/2.128).
Inicialmente vejamos a conclusão apontada no acórdão no 2201-004.017 (fl.1.955 e
pág. PDF 1.936):
(...)
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.934 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720751/2013-12
7
2.7. Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar:
a) a exclusão do valor de R$ 25.165,43, de de (sic) R$ 50.016,53; de R$ 15.190,23;
de R$ 410.615,77; de R$ 18.289,44; de R$ 4.930,75;e (sic) de R$ 4.261,38 da base
de cálculo da omissão de rendimentos da atividade rural, que constam
expressamente do livro caixa;
b) a exclusão dos valores correspondentes aos ingressos de recursos declarados
oportunamente pelo contribuinte, seja a título de rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte e receitas da atividade rural, em
bloco, da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada;
c) a redução da multa aplicada de 150% para 75%.
(...)
Os valores acima encontram-se discriminados no voto do referido acórdão, nos
termos abaixo reproduzidos (fl. 1.950 e pág. PDF 1.931):
(...)
Observa-se que foram reiterados os argumentos em sede de recurso voluntário,
e, com a análise dos documentos anexos, é possível identificar, fl. 349 e seguintes,
a contabilização da venda realizada em 30/01/2008, no valor de R$ 25.165,43,
bem como é possível aferir no livro caixa o total de R$ 50.016,53, no dia
29/01/2008 (Topigs do Brasil); mas, no que tange ao depósito do montante de R$
11.250,00 (supostamente feito de forma indevida pela Cereale Insumos Agrícolas
LTDA, em 08/02/2008), não há comprovação da devolução alegada.
Além disso, com a realização do cotejamento entre o Demonstrativo de Omissão
de receitas da atividade rural e do livro caixa, além da comprovação das receitas
mencionadas, também identifica-se que foram contabilizados no livro-caixa as
seguintes vendas:
1. 15/08/2008 - R$ 15.190,23 – ALIBEM
2. 22/08/2008 - R$ 410.615,77 - COABRA
3. 03/04/2009 - R$ 18.289,44 – TOPIGS DO BRASIL
4. 26/05/2009 - R$ 4.930,75 – VANZIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO E REP.
5. 17/07/2009 - R$ 4.261,38 – COOPERATIVA R ALFA
Assim, devem ser excluídos da exigência da omissão de rendimentos da atividade
rural o valor de R$ 25.165,43 (30/01/2008), de R$ 50.016,53 (29/01/2008) e os e
os valores listados acima, que constam expressamente do livro caixa (ao contrário
do disposto no demonstrativo de omissão de receitas da atividade rural, que
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.934 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720751/2013-12
8
informa que não foram contabilizados, ou seja, não identificado o lançamento no
livro caixa).
(...)
No acórdão no 9202-010.552 – CSRF/ 2a Turma restou assentada a seguinte
conclusão (fls. 2.127/2.128 e pág. PDF 2.108/2.109):
(...)
RUBRICAS
DIRPF/09 - fls. 144/190 DIRPF/10 - fls. 191/225
RENDIMENTOS ISENTOS E N/T
17.697,73
0,00
RENDIMENTOS TRIB EXCLUSIVAMENTE NA FONTE
4.967,08
1.733,51
REND TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PJ - TITULAR E DEPENDENTES
24.936,12
24.065,01
RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL
68.858,24
61.145,60
REND TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
0,00
0,00
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL
3.954.945,00
3.395.274,96
No caso em tela, as DIRPF apresentadas pelo autuado podem ser assim
espelhadas, ressaltando que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica se
sujeitaram ao desconto de IR e/ou da contribuição para previdência oficial:
Ante aos fundamentos acima, é de se admitir a dedução, na base de cálculo dos
depósitos bancários de origem não comprovada, apenas dos valores tributados
nas DIRPF a título de “Resultado Tributável da Atividade Rural”, como acima
especificado e destacado.
Com isso, como o pleito principal da Fazenda Nacional foi no sentido de que
fossem reincluídos na base de cálculo do imposto todos os rendimentos
declarados e, subsidiariamente, ao menos aqueles declarados a título de
rendimentos isentos ou não tributáveis, sujeitos à tributação exclusiva na fonte e
as receitas da atividade rural, tenho que deva ser dado provimento parcial ao
recurso para a reinclusão dos valores:
1 – declarados como isentos ou não tributáveis;
2 - declarados como sujeitos à tributação exclusiva;
3 – declarados como recebidos de pessoa jurídica; e
4 – declarados como receitas da atividade rural.
(...)
Da compilação das conclusões constantes nas decisões acima reproduzidas extrai-se
que devem ser excluídos das bases de cálculos dos lançamentos das infrações de OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL e de OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA os seguintes valores:

Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.934 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720751/2013-12
9

Omissão Rendimentos Atividade Rural - Acórdão no
2201-004.017
Omissão Rendimentos Depósitos
Bancários de Origem Não
Comprovada - Acórdão no
9202-010.552
AC 2008
Data
Valor
% Cabível ao Autuado (24%)

30/01/2008
25.165,43
6.039,70
29/01/2008
50.016,53
12.003,97
15/08/2008
15.190,23
3.645,66
22/08/2008
410.615,77
98.547,78
Total
500.987,96
120.237,11
68.858,24
AC 2009
03/04/2009
18.289,44
4.389,47
26/05/2009
4.930,75
1.183,38
17/07/2009
4.261,38
1.022,73
Total
27.481,57
6.595,58
61.145,60
Em decorrência destas decisões, as tabelas abaixo apresentam os cálculos dos
valores correspondentes aos valores remanescentes dos lançamentos referentes aos anos-
calendário de 2008 e 2009:
Ano Calendário de 2008
1 Receita Omitida Atividade Rural
2.444.242,43 fl. 08
2 Exclusão Valores Acórdão no 2201-004.017
120.237,11

3 Total Receita Omitida Atividade Rural (1-2)
2.324.005,32
4 Receita Bruta Atividade Rural Declarada
3.954.945,00 fl. 154
5 Total da Receita da Atividade Rural (3+4)
6.278.950,32
6 Rendimentos Tributáveis Atividade Rural – Acórdão DRJ = 20% (5x20%)
1.255.790,06
7 Outras Omissões (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada)
3.175.169,27 fl. 09
8 Exclusão Valores Acórdão no 9202-010.552
68.858,24
9 Total Outras Omissões (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada) - (7-8) 3.106.311,03
10 Total das Omissões Apuradas (6+9)
4.362.101,09
11 Base de Cálculo Declarada
90.143,59 fl. 153
12 Base de Cálculo do Imposto Devido (10-11)
4.271.957,50
13 Imposto Devido [(12x27,5%) – 6.585,93]
1.168.202,38
14 Imposto Devido Declarado
18.203,56 fl. 09
15 Imposto Suplementar (13-14)
1.149.998,82

Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.934 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720751/2013-12
10

Ano Calendário de 2009
1 Receita Omitida Atividade Rural
1.717.339,64 fl. 10
2 Exclusão Valores Acórdão no 2201-004.017
6.595,58
3 Total Receita Omitida Atividade Rural (1-2)
1.710.744,06
4 Receita Bruta Atividade Rural Declarada
3.395.274,96 fls. 200/201
5 Total da Receita da Atividade Rural (3+4)
5.106.019,02
6 Rendimentos Tributáveis Atividade Rural – Acórdão DRJ = 20% (5x20%)
1.021.203,80
7 Outras Omissões (Infração Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada)
4.484.387,59 fl. 11
8 Exclusão Valores Acórdão no 9202-010.552
61.145,60
9 Total Outras Omissões (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada) - (7-8) 4.423.241,99
10 Total das Omissões Apuradas (6+9)
5.444.445,79
11 Base de Cálculo Declarada
85.210,61 fls. 11 e 225
12 Base de Cálculo do Imposto Devido (10-11)
5.359.235,18
13 Desconto Simplificado
12.743,63 fls. 11 e 225
14 Base de Cálculo do Imposto Devido (12-13)
5.346.491,55
15 Imposto Devido [(14x27,5%) –7.955,36]
1.462.329,82
16 Imposto Devido Declarado
11.973,06 fl. 11
17 Imposto Suplementar (15-16)
1.450.356,76
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-011.461, de 05 de março de 2024
para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado com a correção da inexatidão nos cálculos.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 2198
DF CARF MF
Original